Tribunal: TJSP
Processo: 1005991-33.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005991-33.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DANIEL
ANTONIO QUALHATI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005991-33.2019.8.26.0079 -Voto no 48609
2
VOTO No: 48609
APEL.No: 1005991-33.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APTE. : DANIEL ANTONIO QUALHATI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
“PROVA
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade de perícia contábil Possibilidade do julgador
reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais,
prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Contrato
bancário

Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à
taxa a ser cobrada
Manutenção de tal taxa, pois foi
expressamente pactuada Instituições financeiras que não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, §
3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se
revogado - Recurso improvido.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: era necessária a
realização de perícia; os juros são abusivos.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que o recurso não deve ser conhecido; os
juros não sofrem limitação; a capitalização de
juros é permitida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente,
verifica-se
que
o
apelante impugnou especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II e
III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
Por outro lado, não assiste razão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005991-33.2019.8.26.0079 -Voto no 48609
3
apelante em sua pretensão de ver reconhecido o
cerceamento de defesa por falta de realização de
perícia. Encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento sobre a
dispensabilidade da perícia contábil para apuração
das alegadas irregularidades contratuais.
O julgador poderá, sem se ater à
indigitada prova, decidir a respeito da incidência
ou não das cláusulas contratuais acoimadas de
ilegais.
Questões que se relacionem com a
capitalização
dos
juros,
bem
como
com
a
abusividade dos índices utilizados para a cobrança
daqueles não necessitam de constatação pericial,
podendo o juiz fixar critérios para o refazimento
dos cálculos, prescindindo dessa prova.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apel. 1021319-29.2014.8.26.0224 Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA

j.
02.09.15;
Apel.
0009030-84.2013.8.26.0590 Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE j. 19.08.15.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005991-33.2019.8.26.0079 -Voto no 48609
4
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 7,95%
a.m. e 153,63% a.a. (fls. 22).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
De acordo com a lição de RIZZATTO
NUNES, “as instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites do art. 591 do novo CC” (“OS
JUROS E O DIREITO DO CONSUMIDOR” in Jornal Tribuna
do Direito
pág. 08
março/2005
São Paulo),
não havendo que se falar em limitação, devendo,
portanto,
prevalecer
a
taxa
estabelecida
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005991-33.2019.8.26.0079 -Voto no 48609
5
contrato, até o vencimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do NCPC, observada a
gratuidade processual concedida ao apelante.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator